Tribunal: TJBA
Processo: 0000404-78.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000404-78.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STAEL JESUS ROCHA

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY

APELADO: ALINE SANTOS AMORIM

Advogado(s)
:
OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATOS ILÍCITOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DIREITO PROBATÓRIO. REGRAS DE EXPERIÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 375 DO CPC. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DIREITO DE VIZINHANÇA. PROVAS DOCUMENTAIS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OBRA E O DESABAMENTO DO MURO RECONHECIDO. DEVER DE REPARAR DANOS MATERIAIS RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000404-78.2009.8.05.0274
, em que figuram como apelante
STAEL JESUS ROCHA
e como apelada
ALINE SANTOS AMORIM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.